Tribunal: TJMT
Processo: 0006022-85.2014.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006022-85.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0001-02 (APELADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO NÃO JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

O não comparecimento à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997.

Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.

No processo administrativo que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficar constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0006022-85.2014.8.11.0007

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADA
: MULTILASER INDUSTRIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Alta Floresta contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela Multilaser Industrial S/A em desfavor do Município Apelante, julgou procedente a ação para declarar nula a imposição da penalidade firmada no processo administrativo no. 0112-003.936-9.

Condenou, ainda, o Município no pagamento dos honorários advocatícios no importe de 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do inciso II do § 3o do artigo 85 do CPC, bem como à restituição das custas processuais à Autora.

Deixou de remeter os autos em remessa necessária devido ao valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos (artigo 496, §3o, III).

O Município de Alta Floresta apresentou recurso de apelação, alegando que o Procon de Alta Floresta atuou dentro de suas atribuições e competências e após a devida apuração do procedimento administrativo aplicou à Apelada a sanção de multa.

Aduz que, não há que se falar em qualquer nulidade no procedimento administrativo e na decisão que culminou na aplicação da penalidade de multa, haja vista a decisão estar perfeitamente clara e fundamentada.

Salienta que, a pena pecuniária estabelecida foi em conformidade com a lei, pois observou o princípio da proporcionalidade e que não possui efeito confiscatório tampouco valor exorbitante, apenas possui caráter pedagógico com o fito de desmotivar a prática de infrações as leis consumeristas.

Expõe que, a Constituição Federal brasileira adotou a livre concorrência e a defesa do consumidor como princípios da ordem econômica, constituindo-se este princípio um limite àquele, e aquele um suporte a este, ao que o Estado, como agente regulador, intervém na ordem econômica pra garantidor a concorrência, bem como a proteção ao consumidor.

Afiança que, o consumidor, economicamente hipossuficiente, necessita de proteção por parte do Estado, por estar sujeito ao arbítrio daqueles produtores.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Alta Floresta contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela Multilaser Industrial S/A em desfavor do Município Apelante, julgou procedente a ação para declarar nula a imposição da penalidade firmada no processo administrativo no. 0112-003.936-9.

Condenou, ainda, o Município no pagamento dos honorários advocatícios no importe de 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do inciso II do § 3o do artigo 85 do CPC, bem como à restituição das custas processuais à Autora.

Deixou de remeter os autos em remessa necessária devido ao valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos (artigo 496, §3o, III).

Extrai-se dos autos que, Multilaser Industrial S/A ajuizou Ação Anulatória de Multa em desfavor do Município de Alta Floresta, visando discutir e desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em síntese, contou que o processo administrativo ocorreu em virtude de reclamação do consumidor Rogério Aparecido Gonçalves Santana em face de Multilaser Industrial LTDA e Romera Móveis e Eletrodomésticos, o qual relatou que adquiriu um celular, pelo valor de R$ 277,66 (duzentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), que supostamente apresentou vício, ao que o consumidor se dirigiu ao PROCON a fim de solicitar a devolução do valor pago.

Expedida notificação para as Reclamadas para comparecerem na audiência de conciliação, apenas a Romera Móveis e Eletrodomésticos compareceu no ato, conforme pode ser observado no termo de audiência de id. 3247746 – pág. 9.

Na primeira audiência a Reclamada Romera Móveis e Eletrodomésticos apresentou uma proposta de acordo, no sentido de disponibilizar um crédito no valor do produto na empresa reclamada para a substituição do produto por outro igual ou o abatimento na aquisição de novo produto, o que não foi aceito pelo Reclamante, abrindo-se prazo para apresentação de defesa escrita.

No id. 3247747 – pág. 2, verifica-se que foi expedida notificação à Reclamada Multilaser Industrial para apresentação de defesa.

Posteriormente, a Reclamada Móveis Romera apresentou petição, informando que a restituição do valor pago no produto em questão estava à disposição do Reclamante, pugnando pela notificação deste, o que foi devidamente realizado pelo PROCON Municipal.

Em seguida, aportou petição do consumidor no sentido de que
Concordei com a proposta de acordo formulada pela reclamada MOVEIS ROMERA LTDA (ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS) de devolução do valor pago pelo produto. Fui orientado pelo Procon a me dirigir até a empresa, conforme solicitação da empresa. Após ter recebido o valor no caixa, assinei a declaração de aceite do acordo, no entanto, os fatos não era condizentes com a proposta, uma vez que não poderia entrar com qualquer tipo de processo judicial contra a empresa, recusando com a forma da proposta. Fui obrigado a devolver o valor recebido, junto com todos os documentos assinados. O gerente informou que não iria devolver os documentos, pelo fato de não ter aceitado o acordo. Desta forma, solicito providências com relação a devolução dos documentos assinados e ao descumprimento do acordo. [...].

A Móveis Romera então foi notificada para manifestar sobre a mencionada manifestação.

No id. 3247747 – pág. 11, observa-se a certidão de decurso de prazo para a Reclamada Multilaser Industrial apresentar defesa escrita e, no id. 3247747 – pág. 12 foi certificado que a mencionada empresa é primária, vez que não possui repetição de prática infrativa às normas do CDC.

Já no id. 3247747 – pág. 13 foi certificado que a Móveis Romera não se manifestou acerca da manifestação do consumidor, bem como a sua reincidência.

Sobreveio decisão administrativa, arbitrando multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à Reclamada Móveis Romera LRDA e R$ 6.000,00 (seis mil reais) à Multilaser Industrial LTDA.

Não concordando com a multa arbitrada, a Apelada ingressou com a presente Ação Anulatória.

Após o deslinde processual, sobreveio sentença, que julgou procedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

[...]. Passo a decidir acerca da questão central de que tratam os presentes autos, relativa à imputação de multa pelo Município requerido à Autora, por meio da decisão administrativa proferida no bojo do processo administrativo FA 0112-003.936-9.

Pois bem, em análise aos autos, verifico que, em sede administrativa, a ora Autora, através da co-reclamada Móveis Romera Ltda, apresentou proposta de acordo, consistente na restituição do valor pago pelo produto defeituoso, devidamente atualizado, o que restou aceito pelo consumidor (fls. 54 e 57). Consigno ainda que este era o pedido inicial principal apresentado pelo consumidor.

Contudo, posteriormente houve arrependimento do consumidor quanto aos termos do acordo entabulado, eis que pretendia também a indenização pelos danos supostamente sofridos (fl. 57).

Todavia, tal situação não foi apreciada pelo órgão fiscalizador (PROCON), o qual optou por reconhecer a desídia da parte reclamada, ora Autora, na resolução da reclamação apresentada, imputando-lhe a multa ora impugnada (fls. 65/73).

É cediço que poderia o órgão fiscalizador (PROCON) consignar expressamente que a realização de acordo em sede administrativa não obstaria que o consumidor buscasse em Juízo a compensação por eventuais danos morais sofridos.

Dessa feita, compulsando o processo administrativo coligido aos autos, em especial quanto ao relatório da decisão de fls. 65/73, corrobora-se a ausência de análise quanto ao pedido da parte reclamada para a solução do problema apresentado, através da restituição do valor pago pelo consumidor e ausência de motivação para sua rejeição.

Ora, o direito dos litigantes, seja no âmbito judicial ou administrativo, quanto ao contraditório e a ampla defesa corresponde a norma constitucional, enquanto direito fundamental, prevista no inciso LV, do art. 5o, da Lei Maior.

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”.

Neste espeque, versa o inciso LIV, também da Constituição:

“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”.

Dessa feita, restou comprovado nestes autos que houve o
cerceamento de defesa da Autora em sede administrativa
, pois a sequer houve análise de seu pedido para a restituição do valor pago pelo consumidor pelo aparelho considerado defeituoso.

Em consequência, deve ser declarado nulo o processo administrativo, senão vejamos:[...].

A conclusão acerca desta demanda não poderia ser divergente, eis que o controle da legalidade do processo administrativo deve ser exercido pelo Poder Judiciário, enquanto guardião da ordem normativa de nosso país.

Diante da declaração de nulidade, resta o Município impedido de promover qualquer ato constritivo, bem como de inscrever o débito em dívida ativa, por decorrência lógica, eis que inexiste.

[...]. [Destaquei].

Pois bem.

Cumpre destacar que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis/3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei].

Na hipótese, analisando detidamente os documentos anexados aos autos, ao contrário da conclusão do Magistrado de Primeiro Grau, não verifico o alegado cerceamento de defesa, posto que a Apelada/Autora, conforme alhures consignado foi devidamente notificada para comparecer na audiência de conciliação e, diante do seu não comparecimento ao ato, foi também notificada para apresentação de defesa escrita, contudo, permaneceu inerte.

Nota-se que, a Apelada/Autora apenas apresentou recurso administrativo após a decisão que arbitrou a multa, mas que não foi conhecido diante da manifesta intempestividade.

Lendo a decisão administrativa, observa-se que restou consignado que a Reclamada Multilaser Industrial LTDA ignorou a convocação para audiência designada, demonstrando
enorme desrespeito para com o Poder Público e com o consumidor.

Eis trecho da decisão administrativa:

[...]. No caso acima relatado, a parte reclamada ignorou a convocação deste órgão para a audiência designada. Verifica-se, portanto, que a reclamada demonstrou enorme desrespeito para com o Poder Público e com o consumidor. Em defesa desses meios que justifica o fim da administração pública, o CDC, no seu artigo 55, § 4o, menciona que:

“Art. 55, § 4o. Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardando o segredo industrial”.

Em consonância com esse artigo, e dando um embasamento legal mais sustentável para aplicação de medidas coercitivas, que serve de punição aos particulares que negam a prestar ao chamamento de uma instituição pública que visa atingir o bem estar social de uma relação de consumo, o decreto Federal n. 2.181, de 20 de março de 1997, no seu artigo 33, inciso III, § 2o, deixa claro o seguinte:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

III - reclamação.

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Complementando o artigo descrito, o art. 2o, do referido Decreto Federal, estabelece os órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC:

[...].

No mesmo sentido do artigo 33 do Decreto Federal n. 2.181/97, o art. 21 do Decreto Estadual 3.571/2004, preceitua:

Art. 21. A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações do PROCON/MT caracterizam desobediência na forma do artigo 330 do Código Penal, ficando a autoridade de administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas cabíveis.

A ausência injustificada da parte reclamada confere a autoridade competente a faculdade de aplicação de sanções administrativas além da penalidade prevista para o crime de desobediência.

[...].

Fica, portanto, reconhecido com base nos fatos acima relatados, os documentos anexos nos autos e os dispositivos supramencionados, o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC-PROCON/AF. [...].

Nota-se, portanto, que a multa foi em decorrência do não comparecimento na audiência, sem apresentação de qualquer justificativa e da ausência de esclarecimentos.

De acordo com o art. 55, §4o do CDC cumulado com o artigo 33,§2o do Decreto Federal n. 2.181/97, a multa pode ser aplicada pela recusa à prestação das informações ou em razão do desrespeito às determinações e convocações do PROCON que caracteriza a desobediência, como cito:

Art. 55 do CDC. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 33 do Decreto Federal 2.181/97. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Com efeito, diante do não comparecimento em audiência administrativa, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que se falar em ausência de motivação.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON —
NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2o, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE. VALOR DA PENALIDADE APLICADA —
ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. A ausência sem justificativa à audiência para prestar esclarecimento sobre reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(TJMT - N.U 0021259-33.2009.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/5/2016, publicado no DJE 20/5/2016). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON —
NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2o, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– OBSERVÂNCIA AO PRINÍPIO DA MOTIVAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. O não comparecimento à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997.2.Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. 3.Recurso provido.

(TJMT - N.U 0017005-24.2015.8.11.0003, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/7/2019, Publicado no DJE 6/8/2019). [Destaquei].

Tem-se, portanto, que o procedimento administrativo em questão oportunizou à Fornecedora/Apelada manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, motivo pelo qual não há que se falar em sua nulidade do procedimento ou da multa por meio dele aplicada.

Nessa vertente tem se posicionado as jurisprudências deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/5/2019, publicado no DJE 24/5/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora”.

(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/5/2018, publicado no DJE 11/6/2018).

Desse modo, diante da inexistência de vícios que maculem o processo administrativo número 0112-003.936-9, a multa pecuniária por ele aplicada.

Em relação ao valor da multa, sabe-se que para a sua fixação, deve ser observado pelo PROCON os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Cabe ressaltar que, a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Deste modo, entendo que a multa aplicada no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) observa todos os requisitos estabelecidos no artigo 56 e 57 do CDC e tem o condão de proporcionar o caráter pedagógico e socioeducativo da medida, fazendo com que o fornecedor mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Além disso, o
quantum
estabelecido na esfera Administrativa não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo PROCON no Processo Administrativo no 0112-003.936-9, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020